Tribunal: TJDFT
Processo: 0741411-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão; verifica-se que foi dedicado um tópico no voto da relatoria para apreciação do tema, in verbis: “Dos juros e correção monetária da Licença Prêmio em Pecúnia. A Recorrente se baseia no Decreto no 40.208, o qual determina que o pagamento da LPA aos servidores aposentados até a data de publicação do Decreto, de 30 de outubro de 2019, devem ser pagas mensalmente em trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, atualizadas, a partir do mês subsequente à data da Publicação do normativo. Requer o pagamento da quantia nominal de e R$ 248,54. Nesse ponto, acompanho o entendimento desta Turma, conforme o recente Acórdão 1812128 (...). Portanto, os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.”

3. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.